Tribunal: TJDFT
Processo: 0703886-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ESCRITURÁRIO. BANCO DO BRASIL. CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REGULARIDADE.
1. A aprovação em concurso público destinado à formação de cadastro de reserva não gera direito subjetivo à nomeação ao candidato, salvo se preterido na ordem de classificação.
2. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração. Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário n. 837311, Tema de Repercussão Geral n. 785.
3. O direito subjetivo à nomeação surge quando a aprovação ocorre dentro do número de vagas ou quando ocorre a preterição por não observância na ordem de classificação.
4. A contratação de servidores temporários não ofende direito subjetivo do candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital. É indispensável a demonstração da irregularidade do ato. Precedentes.
5. Apelação desprovida.